Tribunal: STF
Processo: Rcl 68084
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo regimental interposto por Assim Medical Ltda. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A questão objeto da reclamação restou assim sintetizada (eDOC 12, p. 1): 



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº. 0100992-10.2020.5.01.0003, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral. 



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada como médica pela reclamante no período de 16.2.2014 a 7.1.2019. 



    Argumenta a reclamante que, ”no caso dos autos, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho se utilizou de conceitos e normas trabalhistas para o enriquecimento ilícito, justamente por não existir, no caso de terceirização da atividade fim, qualquer ilicitude na prestação de serviços, nos termos do Tema 725” (eDoc 1, p. 12). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. (...)”



    Mediante a decisão agravada assentei o não cabimento da presente ação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, pois incidente o óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC; e, quanto às alegações de ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3961 e 5.625, que a hipótese dos autos não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, bem como a inviabilidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.



    No presente recurso, a parte agravante restringe-se a repisar as alegações de que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deixou de observar as decisões paradigmas invocadas, segundo as quais esta Corte teria declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada na CLT (eDOC 16).



    A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela inadmissibilidade do recurso (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior.



    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Conforme se extrai dos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o acórdão reclamado (eDOC 5) transitou em julgado em 25.9.2023, estando o processo de origem na fase de execução.



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 9.5.2024 (eDOC 10, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado. 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível.



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 13110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    No caso, constata-se a que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios: Nesse sentido:



     



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 15.5.2024 (eDOC 12) e, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação ante a incidência dos óbices da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC. Prejudicado, por consequência, o presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente